Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. MAL DE ALZHEIMER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que julgou procedente o pedido para condenar os réus em obrigação de fazer consistente na isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos pela autora e, em obrigação de pagar, consistente na restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do laudo médico que reconheceu doença incapacitante da autora até a efetiva suspensão dos descontos.
2. Conforme preceitua a Súmula 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício.
3. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, em seu art.61, § 1o, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária ou a sua isenção, como no caso dos autos.
4. Em se tratando de servidora aposentada, portadora de doença incapacitante e, percebendo proventos inferiores ao dobro do limite estabelecido como teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme se verifica de seu contracheque, correta a sentença que acolheu o pedido de isenção da contribuição previdenciária.
5. Recurso desprovido.